Tribunal: TJDFT
Processo: 0009239-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0009239-18.2007.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL V I S T O S. Defiro o pedido formulado pelo Distrito Federal (Num. 72757651), concedendo-lhe o prazo adicional de 10 (dez) dias para manifestação sobre os cálculos apresentados nos autos, devendo, no mesmo prazo, também se manifestar sobre a petição do Exequente (Num. 72529453). I. Brasília - DF, 12 de junho de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator